Tribunal: STF
Processo: ADPF 774
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



1.     Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental formalizada pelo Presidente da República, contendo pedido de medida cautelar, com o fim de “evitar e reparar lesões aos preceitos fundamentais de liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, da independência do Poder Judiciário e da competência disciplinar do Conselho Nacional de Justiça”.



2.     Afirma o arguente que a atuação dos agentes públicos no exercício finalístico das três principais funções estatais – Administração, Legislação e Jurisdição – é constitucionalmente regida por um conjunto de prerrogativas que visam a proteger o desempenho livre e desembaraçado das autoridades legitimamente investidas nessas funções, notadamente quanto à liberdade de expressão.



3.     Refere, nesse tema, a normas específicas de responsabilização de Presidente da República e membros do Congresso Nacional, ressaltando que “na atividade jurisdicional, embora formatada de modo mais disperso”, o exercício da liberdade de expressão encontra substrato direto na previsão da independência do Poder Judiciário, sem prejuízo da responsabilização civil do Estado em situações restritas, como as do erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF/88).



4.     Alude ao caráter excepcional da responsabilização do Estado por atos jurisdicionais, tendo em conta o caráter exauriente das situações previstas em dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN) e do Código de Processo Civil (CPC), apontando, porém, a detecção de ações e decisões judiciais versando sobre a responsabilidade civil do Estado a partir de “supostos excessos de linguagem cometidos fora das hipóteses do artigo 41 da LOMAN e 143 do CPC/2015”.



5.     Considera necessário conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos legais em comento, “de modo a fixar que eles não autorizam pedidos de responsabilização civil fundamentados unicamente no excesso ou impropriedade da linguagem utilizada em atos jurisdicionais, sob pena de subversão da função disciplinar dentro da estrutura do Poder Judiciário”.



6.     Requer a concessão de medida cautelar para suspender as decisões judiciais que tenham responsabilizado a União e/ou magistrados com fundamento em impropriedade ou excesso de linguagem reconhecida em atos e manifestações jurisdicionais, conferindo-se, ao final, interpretação conforme aos artigos 49 da LOMAN e 143, I, do CPC/2015, para reconhecer a inconstitucionalidade de tais decisões.



7.     O eminente relator originário do feito, Ministro Marco Aurélio, determinou fossem colhidas as informações dos órgãos interessados, direcionando a demanda para se aguardar julgamento definitivo (eDOC 5).



8.     O Advogado-Geral da União, no exercício da atribuição prevista no art. 103, § 3º, da Constituição, apresentou manifestação reiterativa da peça exordial, reforçando a disfuncionalidade resultante do alegado descumprimento de preceitos fundamentais, como a subversão da ordem hierárquica do sistema judiciário, “[A]o se permitir que um juiz de primeira instância julgue a existência de eventual excesso de linguagem em uma manifestação de um desembargador, por exemplo” (eDOC 33).



9.     O Senado Federal, por meio da sua Advocacia, apresentou manifestação pelo não conhecimento da ADPF e, no mérito, pela procedência do pedido (eDOC 36).



10.     A Procuradoria-Geral da República, a seu turno, enviou parecer pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido (eDOC 38).



11.     Constam dos autos, por fim, informações prestadas pelos juízos da 5ª Vara Federal de Curitiba (eDOC 13), 11ª Vara Federal de Curitiba (eDOC 15) e 2º Juizado Especial de Vitória (eDOC 30).



12.     É o relatório. Decido.



13.     Examinando os autos, entendo seja o caso de suprir neste momento a decisão anterior, no ponto em que não apreciado o pedido de medida cautelar, o qual consiste, em síntese, na suspensão das decisões judiciais subsumidas ao objeto desta arguição, até final julgamento desta ADPF.



14.     Nesse sentido, verifico tratar-se de ação de controle abstrato que busca aplicar ao plexo normativo que rege a responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais a técnica da interpretação conforme, de modo a conformar decisões judiciais condenatórias do Estado, nesse campo, às hipóteses estritamente previstas na legislação, bem assim a manter, por coerência lógico-sistemática, a hierarquia do sistema judicial, alinhada às competências correicionais existentes em cada nível da magistratura nacional e no Conselho Nacional de Justiça.



15.     Assim, considerando eventual cenário em que a pretensão de fundo prospere no todo ou em parte, exsurge o risco de que decisões judiciais proferidas em possível desconformidade com o que vier a ser decidido por este Supremo Tribunal Federal gerem, em desfavor do poder público, o pagamento de indenizações de difícil ou impossível reversão.



16.     Oportuno ressaltar que, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882/99, a decisão que, em sede de ADPF, fixar as condições e o modo de interpretação e aplicação de preceito fundamental “terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público”. Nesse cenário, sem verticalizar o exame das teses defendidas pela parte arguente, mostra-se recomendável neste momento processual apenas acautelar o risco de o erário suportar despesas em eventual desacordo com a Carta da República.



17.     Registra-se, quanto ao ponto, que a jurisprudência desta Excelsa Corte é tranquila em admitir a possibilidade de se promover a suspensão do processamento de processos judiciais que versem sobre temática que esteja em escrutínio no âmbito da jurisdição constitucional, “tendo em vista a necessidade de prover solução jurídica uniforme e estável” ante o risco de se “gerar comandos conflitantes sobre a controvérsia posta” (ADI 5956, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática de 07.02.2019). Em idêntico sentido já decidiu o plenário desta Corte, como se pode verificar dos seguintes precedentes: ADI 5353 MC-Ref, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2016; ADI 5409 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015.



18.     Ante o exposto, defiro em parte o pedido de medida cautelar para determinar a suspensão dos processos judiciais que visam a condenar o poder público ao pagamento de indenizações com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tendo como causa de pedir a impropriedade ou o excesso de linguagem de membro da magistratura nacional (art. 41 c/c arts. 35 e 36, todos da LC nº 35/1979), até ulterior decisão em sentido diverso ou julgamento definitivo no âmbito desta ADPF.



19.     Comunique-se, com urgência, aos juízos que prestaram informações nestes autos, a fim de que suspendam de imediato a tramitação dos processos apontados na petição inicial, incluindo os que eventualmente estiverem na fase de cumprimento de sentença (art. 525, § 12, CPC).



20.     Esclareço que a presente decisão não abrange as ações de responsabilização civil do Estado propostas com base no art. 5º, LXXV, da Constituição da República, tampouco aquelas propostas exclusivamente com base no artigo 49 da LOMAN e/ou no art. 143 do CPC.



Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator